Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737316-39.2020.8.07.0000 Agravante(s) UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Agravado(s) JOÃO RICARDO VIANA COSTA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 68873534 do processo n. 0709644-93.2020.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por João Ricardo Viana Costa contra a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., JL Agência de Viagens, Jean Morais Oliveira, Jesse de Sousa Oliveira e Fernando Rocha Luck, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio via BacenJud da quantia R$18.235,00 (dezoito mil duzentos e trinta e cinco reais) em contas bancárias dos requeridos. Em suas razões recursais (ID 19172952), a agravante narra que a parte autora, no dia 13/9/2019, por meio da IEX Agência de Viagens, efetuou encomenda de U$3.500,00 (três mil e quinhentos dólares americanos), no valor de R$12.775,00 (doze mil setecentos e setenta e cinco reais), pagos mediante dois depósitos de R$6.387,50 (seis mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), efetuados em contas bancárias de titularidade das sociedades empresárias J &amp; B e JL. Contudo, em razão de a IEX não ter honrado o pagamento, o autor ajuizou demanda requerendo o arresto liminar da quantia de R$18.235,00 (dezoito mil duzentos e trinta e cinco reais), correspondentes aos U$3.500,00 (três mil e quinhentos dólares americanos) contratados, de acordo com o câmbio do dia 21/7/2020, estendendo o pleito também à ora agravante, sob o argumento de que a recorrente mantinha relação de correspondência cambial com as pessoas jurídicas envolvidas na transação. Aduz, contudo, que o arresto foi deferido sem qualquer prova de que a agravante teria frustrado o pagamento do demandante ou de que estaria dilapidando o seu patrimônio. Desse modo, entende que o Juízo de origem não observou os requisitos que autorizam a concessão da medida cautelar. Nesse cenário, sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência recursal “para evitar que a parte agravante seja prejudicada por uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades”, ressaltando que, “por se tratar de corretora de câmbio, a instituição financeira recorrente opera eminentemente com moedas nacional e estrangeiras em caixa e com valores depositados em contas correntes e deve atender a inúmeros atos regulatórios do BACEN”. Alega que o arresto em ação de conhecimento antes da tentativa de citação é ilegal e abusivo, ressaltando que a medida é admitida de forma excepcional antes do contraditório e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial, se frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo. No mérito, assinala que inexiste verossimilhança no direito da parte autora e se mostra ausente risco no resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida de arresto contra a ora recorrente. Destaca que não há nos autos indício de insuficiência ou de dilapidação de patrimônio que possa resultar no inadimplemento em caso de condenação, o que afasta o caráter de urgência da medida de arresto postulada pelo agravado. Assevera que, embora possa existir solidariedade na responsabilidade civil no caso dos autos, isso não permite que se presuma que ambas demandadas (IEX e União) estariam conjuntamente dilapidando seus patrimônios ou frustrando a satisfação de dívidas líquidas e certas de seus credores. Defende também a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, ao argumento de que a operação ilegal realizada à margem de controle da agravante ocorreu em data anterior ao contrário de correspondência bancária. Ressalta que manteve contrato de correspondente bancário com a IEX no período de 17/2/2020 a 8/4/2020, inexistindo vínculo quando efetivadas as operações pela parte recorrida, que se deram em setembro de 2019. Refere que “a operação de câmbio noticiada na petição inicial é ilegal, praticada na modalidade de ‘câmbio paralelo’ ou ‘câmbio black’, pois conduzidas à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem, frente ao fundado receio de dano irreparável e à verossimilhança das alegações da agravante”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar para que seja revogada definitivamente a ordem de arresto. Preparo recolhido (IDs 17218816 e 17218817). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Na petição inicial, diz o autor ter realizado encomenda de moeda estrangeira (USD3.500,00 – três mil e quinhentos dólares americanos) com a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo em 13/9/2019. Destaca que, por exigência e justificativa da requerida, o pagamento foi efetuado mediante transferências bancárias para as contas de titularidade das rés JL e J &amp; B (IDs 68870346, 68870348 e 68870349 dos autos de origem), no valor total contratado de R$12.775,00 (doze mil setecentos e setenta e cinco reais). No entanto, na data aprazada, não houve a entrega do numerário convencionado e, apesar das tentativas de acordo, o autor informa que não logrou êxito em transacionar com as requeridas a devolução do crédito. Aduz que as pessoas jurídicas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. e JL Agência de Viagens respondem solidariamente por seus atos, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Alega que, nesse rol de responsáveis solidários, também se incluem as rés B&amp;T Corretora e União Alternativa Corretora, em virtude da relação de correspondência cambial que desempenham com a IEX. Acrescente-se que o autor formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica das requeridas IEX, J&amp;B e JL, para a inclusão no polo passivo dos sócios Jean Morais Oliveira, Jesse de Sousa Oliveira e Fernando Rocha Luck. Nesse cenário, o Juízo de origem, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando o bloqueio, via Bacenjud, da quantia R$18.235,00 (dezoito mil duzentos e trinta e cinco reais) nas contas bancárias de todos os integrantes do polo passivo. A fim de justificar a constrição determinada, assim consignou: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor de que foi mais uma vítima das empresas requeridas, no negócio fraudulento de venda de moeda estrangeira. Vale ressaltar que o caso se repete em várias outras ações que tramitam neste juízo, envolvendo os requeridos. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco de perecimento do direito do autor, com eventual insolvência dos requeridos (ID origem 68873534, p. 1). Entretanto, da análise sumária dos autos, não se verifica, de plano, relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante. Os pagamentos realizados pelo agravado, mediante transferência bancária, foram efetuados em contas de titularidade das requeridas J&amp;B e JL, inexistindo comprovação da participação da corretora ora agravante no negócio jurídico descrito na petição inicial. É dizer, não se revela inequívoca, por ora, a responsabilidade da agravante pelo suposto dano ao autor, pois a existência e os termos da relação contratual vigente entre as empresas prestadoras do serviço, que negociaram diretamente com o autor, e a corretora recorrente, na data do negócio jurídico objeto dos autos, requer dilação probatória mais ampla e a devida apuração com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Acrescente-se que a agravante demonstra a alegação de que o vínculo de correspondente bancário com a agravada IEX se iniciou em fevereiro de 2020 e se encerrou em abril de 2020, ou seja, em momento posterior às tratativas entre a parte autora e as requeridas IEX, JL e J &amp; B, que culminaram na emissão de registro de “encomenda de moeda estrangeira” em 13/9/2019. Com efeito, a informação também se encontra no ID origem 68870361, apresentado pela parte autora com a inicial, no qual consta que a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 16.745.130) foi correspondente da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 17.508.380) no período de 17/2/2020 a 8/4/2020. Logo, em linha de princípio, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito do autor que justifique a concessão do arresto requerido na exordial, na forma estabelecida no artigo 300 do CPC. Além disso, não se constatam indícios de dilapidação do patrimônio por parte da agravante a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, ressaltando-se que a empresa deve manter ativos financeiros em conta bancária para o exercício de suas atividades, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final. Como a agravante ressalta em suas razões recursais, “devido à forte regulação e fiscalização do BACEN, assim como para atender às regras internacionais do mercado financeiro (Acordo de Basiléia), as instituições financeiras necessitam manter valores de patrimônio líquido mínimos, chamado Patrimônio de Referência (PR), em proporção às suas operações” (ID 19172952, p. 5). A par de tal quadro, vislumbra-se que o risco de dano recai sobre a agravante e decorre do bloqueio judicial prematuro de valores que pode comprometer a manutenção da atividade empresária. Nessa linha, cita-se os precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BLOQUEIO BACEN JUD. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DÓLARES NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. CONTRATAÇÃO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. I - A contratação da compra futura de dólares pelos agravados-autores foi realizada antes da assinatura do contrato de correspondente cambiário entre a correspondente-ré e a agravante-ré. Não configurada, na lide em exame, a responsabilidade solidária da instituição contratante pelos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2a da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. II - Ausente o liame a justificar o bloqueio on-line nas contas da agravante-ré, a fim de assegurar o direito postulado na ação originária, impõe-se a reforma parcial da r. decisão. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1263277, 07101157220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O "contrato de encomenda de moeda estrangeira", celebrado exclusivamente com empresa correspondente de câmbio, sem intermediação da empresa corretora de câmbio, permite presumir a responsabilidade desta sobre o cumprimento da obrigação assumida pela contratada, especialmente se não comprovado que, na data de celebração do negócio, existia contrato de correspondente cambiário vigente entre as sociedades empresárias. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1268995, 07116105420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE DÓLARES. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO NA CONTA DA CORRETORA. VÍNCULO ENTRE CORRESPONDENTE E CORRETORA POR OCASIÃO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO DEMONSTRADO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. 1. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Portanto, cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 4. Ocorre que, após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio e limitado pela fase processual em que o feito se encontra, não se evidenciam de modo minimamente razoável e seguro os requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto. 5. Em que pese a aparente inadimplência dos contratos de encomenda de dólares por parte da empresa que atuaria como correspondente cambial, não é possível constatar, em um juízo de cognição não exauriente, a real relação dessa inadimplência com a empresa corretora ora agravante. 6. Isso porque, não obstante tenha a autora/agravada alegado em sua petição inicial que a 1a requerida atuaria como correspondente da 2a requerida, ora agravante, nota-se dos documentos trazidos aos autos que o contrato estabelecido entre as requeridas apenas se deu em 17 de fevereiro de 2020, ou seja, em momento posterior aos contratos estabelecidos entre autora e 1a requerida. 7. Diante desse cenário, dada a excepcionalidade da medida cautelar de arresto, mostra-se frágil a eventual argumentação de que a manutenção do bloqueio de ativos da ora agravante se justificaria a fim de, por meio de dilação probatória, verificar a real responsabilidade das mencionadas corretoras em eventual inadimplência da correspondente IEX. 8. Não bastasse tal circunstância, ainda que se superasse a questão da fragilidade do vínculo jurídico havido entre as requeridas por ocasião do negócio jurídico havido entre autora e 1a ré, também não se vislumbra, por ora, qualquer conduta por parte da 2a requerida, ora agravante, que aponte para tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação em primeiro grau. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1269112, 07101209420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação de eventuais valores bloqueados na conta da agravante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora